Tribunal: TCU
Processo: 011.202/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Produção de um livro fotográfico sobre trabalhadores ferroviários e a história do dia a dia de famílias que tiveram suas vidas pautadas pelas ferrovias brasileiras, com fotografias de Eurivaldo Bezerra e Luiz Garrido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, contra Eurivaldo Neves Bezerra, em razão do não cumprimento dos objetivos do projeto cultural Pronac 149695; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em fixar prazo de 30 dias para que Eurivaldo Neves Bezerra comprove, perante este Tribunal, a distribuição gratuita, ainda que intempestiva, dos 464 exemplares cuja destinação é desconhecida.